Tribunal: TJSP
Processo: 1014464-42.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Plano de saúde. Cobertura. Fornecimento de medicamento para tratamento de transtorno afetivo bipolar. Cetamina. Alegação de uso "off label", excluído do rol de cobertura obrigatória previsto pela ANS. Negativa abusiva. Expressa indicação médica. Custeio devido. Ação procedente. Recurso desprovido.